Tribunal: TJMT
Processo: 1011331-47.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011331-47.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravantes: VANDERLEI LAURINDO CIRILO e LORENZZO RIBEIRO CIRILO
Agravada: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO, UNIÃO E NEGÓCIOS – SICOOB INTEGRAÇÃO
Número do Protocolo: 1011331-47.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VANDERLEI LAURINDO CIRILO e LORENZZO RIBEIRO CIRILO contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos dos “Embargos à Execução” (Proc. no 1022560-75.2021.8.11.0041), opostos contra a pretensão executiva deduzida contra os agravantes/embargantes pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO, UNIÃO E NEGÓCIOS – SICOOB INTEGRAÇÃO, recebeu os embargos sem efeito suspensivo da execução “por inexistir razão plausível para tal benefício” (cf. Id. no 92386966).
Os executados/embargantes/agravantes afirmam a presença dos requisitos que justificam a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, destacando a probabilidade do direito decorrente da exibição de “parecer contábil (apto a) demonstrar que além da cobrança dos encargos do período de normalidade de forma diversa da contratada, o referido encargo está abusivo se comparado a taxa média de juros remuneratórios divulgada pelo BACEN para o mesmo período de contratação e a mesma modalidade de crédito”, e também “a incidência de encargos moratórios (anormalidade) de forma abusiva, com a inclusão dos juros remuneratórios no período de mora cumulada com os juros de mora e multa como se fosse uma comissão de permanência não prevista” (cf. Id. no 92386962 - pág. 5).
Aduzem, quanto ao risco de dano, que “se não houver o deferimento do efeito suspensivo excepcional no presente caso em razão da gravidade financeira que os agravantes estão passando decorrentes da pandemia, os mesmos poderão sofrer constrição em suas contas, o que poderá engessar ainda mais a sua atividade empresarial”, e, no mais, discorrem sobre a “possibilidade da mitigação (excepcionalidade) da necessidade da garantia da execução” (cf. Id. no 92386962 - pág. 6/7).
Pedem, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada, para que seja conferido efeito suspensivo aos Embargos à Execução; requerem, de imediato, antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 92386962 - pág. 9/10).
É o breve relatório.
O art. 919, §1o, do CPC, dispõe que “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”, ou seja, para além da garantia a execução, imprescindível a demonstração da relevância da fundamentação (probabilidade do direito) e do perigo de dano (CPC, art. 300).
A propósito, o eg. STJ:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADOS. (...) 2. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, ou seja, cumulativamente: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 3. Hipótese em que, nos termos do consignado pelo Tribunal a quo, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista que inexistem as supostas iliquidez e incerteza do título executivo, pois não foi demonstrada a existência de cláusulas abusivas, e que não há elementos nos autos a comprovar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois não se tem conhecimento da prática de nenhum ato expropriatório. 4. A decisão que defere ou indefere o efeito suspensivo aos embargos à execução, por se tratar de decisão liminar, de natureza precária, pode ser modificada a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. 5. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1730793/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 07/12/2020, DJe 01/02/2021).
Relegada a questão da relevância da fundamentação dos embargos à execução, no caso, alusiva à “aplicação da teoria da imprevisão” pelo advento da pandemia, à “aplicação de taxa de juros remuneratórios diversa da informada no contrato para composição do valor nominal da parcela mensal”, à “descaraterização da mora dos embargantes em razão da abusividade dos encargos do período de normalidade”, etc (cf. Id. no 58590017 - pág. 14/22 e 23/25 dos autos de origem), e da falta de garantia da execução, devemos fazer o seguinte questionamento: qual dano poderá advir da não concessão do almejado efeito suspensivo? A resposta é simples, a saber, o regular prosseguimento do processo de execução.
Nas palavras dos executados/embargantes/agravantes:
“Já o período de dano, encontra-se guarida no fato de que se não houver o deferimento do efeito suspensivo excepcional no presente caso em razão da gravidade financeira que os Agravantes estão passando decorrentes da pandemia, os mesmos poderão sofrer constrição em suas contas, o que poderá engessar ainda mais a sua atividade empresarial, pois os poucos recursos que entram, estão sendo utilizados para manter a subsistência dos Agravantes e do estabelecimento comercial, sem o qual não iriam conseguir subsistir ou migrar para outro ramo empresarial” (sic – cf. Id. no 92386962 - pág. 6 – grifei).
Verifica-se, pois, alegação cíclica; segundo os agravantes, há aparência do direito porque houve “abusividade dos encargos do período de normalidade” (cf. Id. no 58590017 - pág. 23 dos autos de origem), e há perigo de lesão porque há aparência do direito, e assim por diante.
Sucede, porém, que a simples tramitação regular do processo de execução não é suficiente à configuração do requisito do “periculum in mora” para fins de concessão de efeito suspensivo a embargos do devedor, ou qualquer pedido de suspensão da tramitação processual dessa natureza. Ora, trata-se de aspecto ínsito à execução; todo processo de execução tem trâmite regular e acaba com a desejável satisfação do crédito pela expropriação de bens. Ao exigir demonstração de risco de dano à concessão do efeito suspensivo, evidentemente o legislador não se referia à simples alegação de que há risco de expropriação de bens, que é comum a todos os processos de execução.
Embora não tenha deixado de existir no ordenamento jurídico vigente, essa ideia era mais facilmente visualizada na interpretação do art. 739-A, §1o, do CPC/1973; referido artigo de lei dispunha que “o juiz (poderia), a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando, sendo relevantes seus fundamentos, o prosseguimento da execução manifestamente (pudesse) causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação”.
Perguntar-se-ia: qual dano grave de difícil ou incerta reparação poderá advir do prosseguimento da execução? Se a resposta é, como diz o embargante/agravado, “sofrer constrição em suas contas” (cf. Id. no 92386962 - pág. 6), não pode ser concedido efeito suspensivo, porque a constrição é ato próprio e regular do prosseguimento da execução.
Não faria sentido algum, seria absolutamente inócua e despropositada a exigência legal de demonstração de risco advindo do mero desdobramento da execução, se, para sua satisfação, bastasse alegação de perigo da expropriação. Seria dizer “suspenda-se a tramitação da execução porque a tramitação da execução pode causar dano”, ou seja, seria, em última consequência, conferir efeito suspensivo indiscriminadamente a toda e qualquer resistência do devedor, o que, como visto, não é o caso, já que tanto o art. 739-A do CPC/1973 quanto o art. 919, §1o, do CPC/2015 reconhecem que a concessão de efeito suspensivo aos embargos é medida excepcional.
Analisando esse primeiro dispositivo legal, Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart ensinam que “a outorga do efeito suspensivo aos embargos dependerá da verificação das seguintes condições (art. 739-A, § 1o, do CPC): a) existência de requerimento do embargante, não podendo ocorrer de ofício; b) relevância dos fundamentos apontados nos embargos, ou seja, aparência de procedência dos argumentos nele apresentados; c) perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação, em decorrência do prosseguimento da execução (...); d) garantia do juízo, pela penhora, depósito ou caução suficientes” (in Curso de Processo Civil. 2a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. Volume 3, página 461).
A propósito do requisito do artigo 739-A, § 1o, do CPC/1973, observam os doutrinadores já citados anteriormente que o perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação, em decorrência do prosseguimento da execução, “não se caracteriza tão-só pelo fato de que os bens do devedor poderão ser alienados no curso da execução, ou porque dinheiro do devedor pode ser entregue ao credor”, pois se fosse suficiente esse risco “toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que seguisse sempre conduziria à prática destes atos expropriatórios e satisfativos”. Na verdade, prosseguem os autores, “o perigo a que alude a lei é outro, distinto das consequências ‘naturais’ da execução, embora possa ter nelas a origem”, como, por exemplo, “a alienação de um bem com elevado valor sentimental (v.g., jóia da família) ou de que dependa o sustento da família do executado” (obra e página citadas).
Assim, pelo menos em princípio, não diviso a demonstração satisfatória do perigo da demora pelo embargado, e, consequentemente, não visualizo a presença da probabilidade do provimento do recurso apta a ensejar a suspensão dos efeitos da decisão agravada, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 13 de julho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator